Tribunal: STF
Processo: HC 81347
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO
ACÓRDÃO. ADVOGADO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO: PRETENSÃO DE
AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SISTEMA DE
SUBSTITUIÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADOTADO PELO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
I. - Improcedência da alegação de que o
paciente, dada a sua condição profissional de advogado (Lei
8.906/94), somente pode ser recolhido à prisão após o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
II. - O benefício de recorrer em
liberdade não tem aplicabilidade relativamente aos recursos especial
e extraordinário, que não têm efeito suspensivo, o que não ofende a
presunção de não-culpabilidade inscrita no artigo 5º, LVII, da
Constituição Federal. Precedentes.
III. - Inexistência de irregularidade na composição da Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por estar integrada por
 dois Juízes
de Direito Substitutos em Segundo Grau. (Constituição Estadual, art.
72; Lei Complementar nº 646, de 08.01.90, do Estado de São
Paulo).
IV. - O Supremo Tribunal Federal firmou
jurisprudência no sentido de que o sistema de substituição em
segunda instância adotado pelo Poder Judiciário do Estado de São
Paulo não é ofensivo à Constituição (Lei Complementar Estadual nº
646/90).
V. - H.C. indeferido.